Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS. COMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, contra decisão que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares e concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea e contemporânea apta a justificar a continuidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, os quais se mostram presentes, especialmente após a condenação.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pela sentença condenatória proferida pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
5. O periculum libertatis se configura na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas, diversidade de entorpecentes apreendidos e organização estruturada da atividade criminosa.
6. A manutenção da prisão preventiva na sentença não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a reafirmação dos fundamentos anteriormente reconhecidos, desde que não haja alteração fática favorável ao réu.
7. O fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução legitima a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que persistam os requisitos da prisão cautelar.
8. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade quando devidamente fundamentada, pois possui natureza cautelar e não implica antecipação de pena.
9. A fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, sendo juridicamente compatível desde que assegurada a adequação da custódia ao regime fixado.
10. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois existem estabelecimentos prisionais aptos ao cumprimento da custódia em conformidade com o regime semiaberto no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é válida quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.
2. A fixação de regime inicial semiaberto não assegura, por si só, o direito de recorrer em liberdade.
3. A custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, desde que adequadamente executada.
4. A reafirmação dos fundamentos da prisão preventiva na sentença é suficiente quando inexistente alteração fática relevante.